Tribunal: TJMT
Processo: 1028455-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028455-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDMIR GONCALVES MOURA - CPF: 074.273.501-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028455-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDMIR GONCALVES MOURA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Ementa
: Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Prisão Preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência. Rompimento de tornozeleira eletrônica. Inviabilidade de substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Edmir Gonçalves Moura, conhecido como “Montanha”, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). O paciente foi preso em flagrante no dia 9 de junho de 2024, transportando 4,18 kg de substância entorpecente (cocaína). A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, reincidência e quebra de tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada ou se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A gravidade concreta do delito, demonstrada pela expressiva quantidade de droga apreendida (4,18 kg de cocaína), justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública.

4. A reincidência do paciente, que ostenta três condenações definitivas (por posse de arma, homicídio qualificado e roubo), reforça a necessidade da segregação cautelar, dado o risco concreto de reiteração delitiva.

5. A conduta do paciente de romper a tornozeleira eletrônica demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, inviabilizando sua aplicação no caso concreto.

6. A manutenção da custódia cautelar se justifica para impedir a continuidade da prática de crimes, evidenciando-se que a liberdade do paciente representa risco à sociedade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, reincidência e rompimento da tornozeleira eletrônica, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado Orientativo n. 25.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028455-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDMIR GONCALVES MOURA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Eduardo Silveira Ladeia, em favor de Edmir Gonçalves Moura, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A Defensoria Pública Estadual aduz que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que
“a reincidência não se configura como fundamento hábil”
para sua decretação.

Sustenta, ainda, que a mera alusão à quantidade da droga não é suficiente para demonstrar a periculosidade do agente.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva com a imposição de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028455-38.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Edmir Gonçalves Moura
, vulgo
“Montanha”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1 DA INFRAÇÃO PENAL

1.1 Do crime de tráfico de drogas

No dia
9 de junho de 2024
, por volta das
08h00min
, em via pública, na estrada da Gleba São Sebastião, próximo à Fazenda Beira Rio, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Edmir Gonçalves Moura
, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de ID 161316318.

2 DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, nas condições de tempo e local acima narrados, durante Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, equipes da Polícia Civil abordaram o veículo Mercedes Benz 1113, placa AFM39C88.

Ato contínuo, os policiais realizaram busca veicular, ocasião em que lograram êxito em encontrar na bolsa do passageiro Edmir Gonçalves Moura,
4 (quatro) invólucros de substâncias análogas à cocaína
.

Ao ser questionado, o denunciado afirmou ser proprietário das substâncias,
bem como noticiou que havia rompido sua tornozeleira eletrônica
.

Realizada a perícia, constatou-se que as substâncias apreendidas resultaram positivo para cocaína (ID 161316318).

Cumpre ressaltar que
o denunciado é reincidente na prática de crimes
, uma vez que possui
executivo de pena n. 0003996-67.2012.8.11.0013
”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a
quantidade
e
natureza
da
droga apreendida
, somado à
reincidência do agente
, como se vê:

“Nesse sentido, no caso em tela, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto. Acerca da
GRAVIDADE EM CONCRETO
está demonstrada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas,
cerca de 4 kg e 180 g da substância análoga à pasta-base de cocaína
, considerando ainda o alta potencialidade lesiva do entorpecente.

Diante de todo o cotejo, tem-se que o recluso não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, uma vez que declarou em sede policial que
‘rompeu sua tornozeleira eletrônica’
(ID 158410830), sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva”.

A prisão foi recentemente reanalisada, em 17/9/2024, e mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o paciente ostenta
três
condenações definitivas, sendo uma delas pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, outro pelo crime de homicídio qualificado, e mais uma por roubo circunstanciado, evidenciando sua periculosidade concreta.

Neste particular, convém registrar que em consulta ao Sistema SEEU/CNJ, constatei que o paciente ostenta uma pena total de
26 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão
– dos quais cumpriu, até o momento, 14 anos, 1 mês e 29 dias, ou seja, 52% [cinquenta e dois por cento] –, restando pendente o
quantum
de 12 anos, 7 meses e 8 dias.

Com efeito, ao contrário do assinalado pelo impetrante, a
multirreincidência
do paciente justifica a decretação da prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Some-se a isso que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado n. 25] e, no caso concreto, estamos diante da apreensão de
mais de 4kg [quatro quilos] de cocaína
.

De mais a mais, não se mostra pertinente a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas requestadas pelo impetrante, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual a imposição de outras medidas alternativas, ao que tudo indica, não seria capaz de inibir o seu ímpeto para prática de novas infrações penais.

A propósito, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica e, segundo consta dos autos, propositalmente rompeu o aparelho, demonstrando, concretamente, ser inadmissível a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível em face da gravidade concreta da conduta, assim como para se evitar a reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EDMIR GONÇALVES MOURA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024